Tribunal: TJES
Processo: 5009211-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009211-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ROSIANE MANDATO GOMES e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravante e indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil. A agravante sustenta erro nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, alegando excesso de execução no valor de R$ 24.227,12 devido à incidência de juros compostos. Pede a reforma da decisão para validar o parecer contábil por ela apresentado ou, alternativamente, que seja determinada nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial apresentam erro, resultando em excesso de execução; e (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia contábil para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, cujos cálculos gozam de presunção de veracidade juris tantum e imparcialidade, sendo dotados de fé pública e de confiança do juízo.

4.Os cálculos já foram refeitos pela Contadoria Judicial por duas vezes, de modo que o simples inconformismo da parte executada não constitui motivo suficiente para desconstituir os valores apurados.

5. Cabe ao agravante demonstrar, de forma clara e específica, eventual erro nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, o que não foi satisfatoriamente feito, limitando-se a agravante a apresentar impugnações gerais apenas na fase recursal, configurando supressão de instância.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de veracidade dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, especialmente quando não há demonstração concreta de erro que justifique a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do Juízo, tem seus cálculos dotados de presunção de veracidade juris tantum, salvo demonstração específica de erro.

2. O simples inconformismo da parte executada com os cálculos judiciais não justifica a realização de nova perícia contábil, especialmente quando os cálculos já foram refeitos conforme determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção a dispositivos específicos no texto.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5009832-07.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 11/05/2023.

TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5012280-16.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data do Julgamento: 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALE S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
ROSIANE MANDATO GOMES E OUTRO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela ora agravante e indeferiu a realização de nova perícia contábil.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:
(i)
a r. decisão objurgada incorreu em erro, já que embasada nos cálculos da Contadoria do Juízo, que, por sua vez, se mostraram incorretos;
(ii)
o referido decisum deixou de considerar os erros de cálculos apresentados pelos exequentes, de modo que há excesso de execução;
(iii)
o parecer contábil por ela acostado aos autos elaborou os cálculos de acordo com r. sentença, oportunidade em que se encontrou incorreções/inconstâncias nos cálculos formulados pela Contadoria, e apurou um saldo remanescente com excesso da quantia de R$ 24.227,12 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e doze centavos) diante da incidência de juros sobre juros.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de considerar válido o parecer contábil por ela apresentado, reconhecendo, por conseguinte, o excesso de execução e, na hipótese contrária, que seja determinada a perícia contábil.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 9617167, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALE S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
ROSIANE MANDATO GOMES E OUTRO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela ora agravante e indeferiu a realização de nova perícia contábil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:
(i)
a r. decisão objurgada incorreu em erro, já que embasada nos cálculos da Contadoria do Juízo, que, por sua vez, se mostraram incorretos;
(ii)
o referido decisum deixou de considerar os erros de cálculos apresentados pelos exequentes, de modo que há excesso de execução;
(iii)
o parecer contábil por ela acostado aos autos elaborou os cálculos de acordo com r. sentença, oportunidade em que se encontrou incorreções/inconstâncias nos cálculos formulados pela Contadoria, e apurou um saldo remanescente com excesso da quantia de R$ 24.227,12 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e doze centavos) diante da incidência de juros sobre juros.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de considerar válido o parecer contábil por ela apresentado, reconhecendo, por conseguinte, o excesso de execução e, na hipótese contrária, que seja determinada a perícia contábil.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 9617167, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia a ser analisada no presente recurso tem como objeto a impugnação apresentada pela ora agravante aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, por meio da qual alegou excesso na execução e a necessidade de realizar perícia contábil.

Em que pese a argumentação trazida a essa instância por intermédio das razões recursais, entendo não merecer acolhida a tese recursal da ora agravante.

Como pontuado em primeira instância, os autos foram remetidos à Contadoria por duas vezes para fins de cálculo e apreciação do alegado pedido de excesso, ao passo que o referido setor já o refez por duas vezes (conforme fls. 547-554 e 676-679), ao passo que a parte executada persiste em não concordar com os valores apresentados.

Sobre a temática, imperioso consignar que a contadoria judicial é órgão contábil auxiliar do Juízo, cujo trabalho desenvolvido goza de presunção de veracidade juris tantum e de dever de imparcialidade em relação aos interesses das partes.

Feita essa digressão, forçoso reconhecer que não merece retoque o ato judicial combatido, face a presunção de veracidade de que se reveste o cálculo realizado pela Contadoria Judicial.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA APENAS NO GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO INSTÂNCIA - CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. O agravante veicula impugnações específicas quanto a base de cálculo que não foram submetidas ao juízo a quo, o que lhe é vedado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.
3. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). Portanto, caberia o agravante demonstrar o desacerto dos cálculos da contadoria judicial, o que deixou de fazer, porque apenas nesse grau recursal apresentou especificadamente a sua irresignação. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5009832-07.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 11/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULOS EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os agravantes veiculam impugnação específica quanto aos cálculos para execução do julgado, alegando inclusão indevida de valor atinente a danos materiais. 2. O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado. Precedentes do STJ. 3. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5012280-16.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data do Julgamento: 24/04/2024)

Assim, não há que se cogitar de erros nas operações realizadas, o que leva à consequente homologação dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, que, por ser órgão de confiança do juízo, é capaz de fornecer informações precisas sobre o valor devido, quando demonstrado que o montante da dívida foi alcançado pela correta aplicação do decidido ao longo do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar